Tribunal: TJSP
Processo: 1029453-14.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de erro médico. Má prestação do serviço. Conduta, nexo causal, culpa e danos caracterizados. Laudo pericial íntegro e conclusivo. Inobservância dos procedimentos necessários para redução dos riscos,tratamento tardio. Proporcionalidade. Sentença mantida
Recurso desprovido.